Tribunal: TJBA
Processo: 0516761-70.2019.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): EDMILSON JATAHY FONSECA JUNIOR
Órgão julgador: EDMILSON JATAHY FONSECA JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-28
Data de publicação: 2024-11-28

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL n. 0516761-70.2019.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível EMBARGANTE: HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA (HOSPITAL TERESA DE LISIEUX) Advogado(s): IGOR MACEDO FACO registrado(a) civilmente como IGOR MACEDO FACO, NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES registrado(a) civilmente como NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES EMBARGADO: CARLOS EDUARDO DOS REIS SANTANA Advogado(s): FABIO DOS SANTOS COSTA, JULIANO COSTA CARDOSO, ALEXANDER SHORT ANDRADE, CAIO DINIZ GONCALVES BARROS DE OLIVEIRA ACORDÃO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ APRECIADA. INADMISSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. AUSÊNCIA DE PROVA DO DOLO. DECISÃO MANTIDA. REJEITADOS. O acórdão farpeado analisou detidamente as alegações do ora embargante, inexistindo, assim, qualquer dos vícios do art. 1.022, do CPC. Não se atribui efeito modificativo aos embargos de declaração quando manifesto o propósito de simplesmente adequar a decisão ao entendimento do embargante. No que se refere ao pedido de aplicação de multa, sob o argumento de ter a parte incorrido em litigância de má-fé, entendo que esta não restou configurada, uma vez que inexiste prova que evidencie a intenção do agravante de alterar a verdade dos fatos, a ponto de se presumir o dolo processual. Logo, é indevida a aplicação da penalidade. Inexistindo obscuridade, contradição ou omissão no acórdão embargado, rejeitam-se os embargos de declaração. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração em Apelação Cível n.º 0516761-70.2019.8.05.0001, em que são partes, como embargante, HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA (HOSPITAL TERESA DE LISIEUX) e, como embargado, CARLOS EDUARDO DOS REIS SANTANA. ACORDAM os Senhores Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível, à unanimidade, em rejeitar os embargos de declaração nos termos do voto do Relator. Sala das Sessões da Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, aos dias de de 2024. Des.(a) Presidente Desembargador Jatahy Júnior Relator Procurador(a) de Justiça 84